Tribunal: TJMT
Processo: 0000923-44.2012.8.11.0092
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000923-44.2012.8.11.0092
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RITMO LOGISTICA S/A - CNPJ: 12.898.982/0006-74 (RECORRIDO), JULIANA KOQUE DE MUZIO CONTE - CPF: 037.909.449-55 (ADVOGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO), MARYANA RAMSAY ANTUNES FIGUEIRO - CPF: 022.033.711-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL – RECUSA DE FORNECIMENTO - REFERÊNCIA A DÉBITO FISCAL EM NOME DE UM DOS SÓCIOS – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

“
“(...) o fato de um dos sócios de pessoa jurídica ser devedor do fisco, seja na qualidade de pessoa física ou de integrante de outra empresa que possua dívidas fiscais, não autoriza o Estado a recusar a expedição de certidão negativa de débitos à entidade que mantém o pagamento de seus tributos em dia”. (AgRg no REsp 851.704/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 04/11/2011)”. (TJMT-3a Câm. Cível – Apelação/Remessa Necessária 80529/2014, Rela. Dra. VandymaraG. R. P.Zanolo, j. 15/09/2015, DJE 22/09/2015)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, M.M. Juiz Luiz Felipe Lara de Souza, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 923-44.2012.811.0092 (código 30075) impetrado por
RITMO LOGISTICA S/A
contra ato praticado pelo
GERENTE DA AGENCIA FAZENDÁRIA DE ALTO TAQUARI.

A sentença revisada concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada para que forneça certidão negativa de débitos a impetrante, exceto se esta (CNPJ 12.898. 982/0006-74) possuir débitos que impeçam a emissão desse documento.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se ao id. 5869087 pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade forneça certidão negativa de débitos a impetrante, exceto se esta (CNPJ 12.898. 982/0006-74) possuir débitos que impeçam a emissão desse documento.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
wr
it.

Com efeito, a controvérsia reside em apurar se houve ilegalidade na conduta imputada ao Impetrado consistente na recusa de emissão da Certidão Negativa de Débitos em virtude da existência de débitos do imposto em desfavor de pessoa que compõe o quadro societário da entidade.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações.

Consta do Sistema de Certidão Negativa de Débito da Secretaria de Estado de Fazenda no cadastro de contribuinte da empresa, o lançamento de débitos tributários decorrente da empresa “OURO VERDE TRANSPORTE LTDA, a qual compõe o quadro societário da entidade. Logo, o débito tributário refere-se à dívida pessoal da sócia da Impetrante, e não à sociedade em si.

Ora, o lançamento de débitos em nome de sócio integrante da pessoa jurídica não pode servir de fundamento legal, para a negativa de expedição de certidão de regularidade fiscal.

Com efeito, a pessoa jurídica tem existência distinta da de seus membros e, como regra, não responde por débitos de seus sócios, admitindo-se a desconsideração inversa da personalidade jurídica apenas quando comprovado fraude, abuso de direito e desvio de bens.

Logo, mostra-se ilegal atribuir-se responsabilidade tributária, a pessoa jurídica diversa daquela cujo nome está inscrito na certidão de dívida ativa, tão-só por possuir sócio em comum com a real devedora.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, como se vê:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – TRIBUTÁRIO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL – PESSOA JURÍDICA - NEGATIVA DE FORNECIMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA, SOB O FUNDAMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL EM NOME DE UM DOS SÓCIOS – NEGATIVA INJUSTIFICADA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.
1 - Constitui ofensa a direito líquido e certo a negativa, pelo Ente Público Fiscalizador, de fornecimento de Certidão de Negativa de Dívida à Pessoa Jurídica que não possui qualquer débito fiscal, com amparo no fato de que um de seus sócios é integrante de outra sociedade empresarial devedora do Fisco, porque, ainda que tenham sócios com participação em ambas, não se pode desvencilhar da circunstância de que a pessoa jurídica possui personalidade própria e não se confunde com outra entidade, mesmo que haja certa identidade de sócios.
2 – A Negativa no fornecimento de Certidão Negativa de Débito só pode ser justificada mediante a prova de que há débitos fiscais constituídos em nome da própria pessoa jurídica”. (TJMT-3a Câm. Cível – RNS 30896/2014, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25/08/2015, DJE 02/09/2015) “ (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – RECUSA NO FORNECIMENTO - DÍVIDA FISCAL EM NOME DO SÓCIO – ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DA CERTIDÃO - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. ‘(...) o fato de um dos sócios de pessoa jurídica ser devedor do fisco, seja na qualidade de pessoa física ou de integrante de outra empresa que possua dívidas fiscais, não autoriza o Estado a recusar a expedição de certidão negativa de débitos à entidade que mantém o pagamento de seus tributos em dia’. (AgRg no REsp 851.704/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 04/11/2011)”. (TJMT-3a Câm. Cível – Apelação/Remessa Necessária 80529/2014, Rela. Dra. VandymaraG. R. P.Zanolo, j. 15/09/2015, DJE 22/09/2015)

Partindo dessas premissas, resta comprovado a ofensa ao direito líquido e certo da Impetrante, razão pela qual a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
RATIFICO
a sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020